Tribunal: TJDFT
Processo: 0705990-98.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705990-98.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A REPRESENTANTE LEGAL: CLARO S.A. APELADO: LEONARDO MENDES MEMORIA D E S P A C H O Intime-se o autor/apelado sobre a petição de ID. no 22792488, informando sobre o adimplemento da obrigação. Brasília, DF, 2 de fevereiro de 2021 08:57:32. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator